Tribunal: STF
Processo: HC 210107
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 701.852/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (2,770 kg de cocaína e 86 g de maconha). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. 



3. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem “a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes e readequar a pena imposta ao paciente para 5 anos e 3 meses de reclusão, mais pagamento de 525 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão estadual”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “mesmo reconhecendo a ilegalidade consubstanciada no aumento da pena-base em 1/10, ao redimensionar a pena do paciente, o douto Min. Relator manteve, sem nenhuma fundamentação, incremento de 3 (três) meses sobre a pena basilar”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem, “procedendo nova dosimetria da pena do paciente, de forma fundamentada e observando-se estritamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal”. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



12. Além disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 



13. No caso de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] a pena-base do acusado foi exasperada em 1/10, em razão dos maus antecedentes e da quantidade das drogas apreendidas. 



    Observa-se, das transcrições acima que a valoração negativa dos antecedentes do corréu Luis Antônio foi utilizada para elevar a pena dos demais réus, razão pela qual deve ser realizado novo cálculo dosimétrico, considerando, tão somente, o montante dos entorpecentes encontrados em poder do paciente. 



    Passo, assim, à readequação da pena, nos parâmetros originários. 



    Na primeira, fase, fixo a pena-base em 5 anos e 3 meses de reclusão, mais 525 dias-multa.” (Sem grifos no original) 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator